Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Processo : 0726754-63.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando a afirmativa em contrarrazões (id. 49534243) de que a agravante possui imóvel próprio e veículo de luxo, bem assim que ostenta padrão de vida incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada, conforme documentos anexados (id. 49537916), em respeito ao contraditório, à agravante para manifestação de direito. Na oportunidade, faculto-lhe a juntada de outros documentos, em especial, cópia da declaração do imposto de renda, a fim de comprovar a hipossuficiência declarada, já que alega descumprimento do art. 99, § 2o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator